Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-02.2020.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800383-02.2020.8.14.0026

EMBARGANTE: ADRIANO MARQUES DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ART. 244-B do ECA
.
ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A ANÁLISE E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO TRAZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO. PENAS BASES JUSTAS E PROPORCIONAIS AO CASO EM CONCRETO. NÃO CABIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento dos embargos, e rejeição, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO MARQUES DE LIMA
, através da Defensoria Pública, contra o V. Acórdão de ID nº 10482952, que conheceu e julgou improvido o recurso de apelação a unanimidade de votos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas
razões
, (ID 10935769), o embargante alega omissão no acórdão requerendo
o acolhimento dos presentes embargos para fins de prequestinamento, alegando ausência de fundamentação a fixação da pena base acima do mínimo legal, por ser matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ex officio, bem como para negar a aplicação máxima da causa de diminuição de pena do § 4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 10935769) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
, pleiteia o embargante omissão no acórdão requerendo
o acolhimento dos presentes embargos para reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e quanto a aplicação máxima da causa de diminuição de pena do § 4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Justifica o embargante que, apesar de não ter sido deduzido o referido pleito em sede de apelação, este E. Tribunal de Justiça, por conta do efeito devolutivo amplo e por ser matéria de ordem pública, deveria ter analisado as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Por fim, pretende prequestionar a matéria para que as portas de eventual recurso especial e/ou extraordinário se abram ao recorrente.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no Art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, omissão inexistiu no debate das matérias apresentadas. Vejamos:

O ora embargante foi condenado

à pena de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 731 (setecentos e trinta um) dias multa
, sob regime inicial
fechado,
pela prática dos crimes descritos no
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) c/c
art. 244-B do ECA
(corrupção de menores) e pelo
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
(posse irregular de arma de fogo)

O recorrente, inconformado com a condenação, interpôs apelação penal, e em suas
razões recursais
, (ID 8569055), requereu a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado.

O pleito foi julgado parcialmente provido somente para reconhecer a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/3
, redimensionando a pena do crime de tráfico para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa.

Em virtude do concurso material de crimes dos crimes de tráfico de drogas corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, realizo a soma das

penas, pelo que torno a pena final
em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 522 (quinhentos e vinte dois) dias multa, sob o regime semiaberto.

Verifica-se que toda a tese defensiva defesa, em sede de apelação penal, foi exaustivamente debatida, inexistindo qualquer omissão, conforme se verifica no acórdão de Id
10482952.

Importante frisar que o efeito devolutivo da apelação possui limites nas razões expostas pelo recorrente na apelação, observando-se o princípio da dialeticidade pertinente aos recursos no processo penal. Destarte, incabível que a defesa venha inovar nos presentes Embargos, alegando omissão pela ausência de apreciação das circunstâncias judiciais e nem a análise de cabimento do tráfico privilegiado na fração máxima de redução, visto que em nenhum momento questionou tal pleito no apelo.

Não há que se reparar a decisão da 1ª Turma de Direito Penal, uma vez que o mesmo examinou a sentença de forma cuidadosa, verificando todos os argumentos que a defesa indicou em suas razões recursais.

Apesar de inexistir omissão no acórdão embargado, faço a devida reanálise, referente a primeira fase de dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública.

Verifica-se que quanto ao crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias mult
a; considerando nesta fase somente a culpabilidade como circunstância judicial negativa, com a seguinte fundamentação:

“(...) I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada desfavoravelmente, pois que o acusado mantinha e comercializava a droga no local da abordagem policial, via pública, e mantinha em depósito, no interior de sua residência, mais quantidade de drogas e uma arma de fogo, a fim de dificultar a atividade das forças de segurança e de garantir a sua impunidade. Frisa-se que a natureza da droga é considerada desfavorável, pois o acusado comercializava dois tipos de substância ilícita (maconha e cocaína), ambas com alto potencial de causar vício e danos à saúde dos consumidores, bem como a quantidade da droga merece reprimenda, pois quantidade apreendida não é inexpressiva e tinha potencial para atingir muitos usuários na venda. (...)”

No caso em exame, entendo que deve ser mantido o quantum definido da pena base, conforme o estabelecido na sentença, em razão também da variedade de drogas apreendidas, encontrando-se perfeitamente justa e proporcional a pena base ao caso concreto.

Vê -se que o magistrado justificou a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 para exasperar a pena base, que afastou-a somente em 01 ano e 03 meses acima do mínimo legal.

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Com efeito, a
qualidade da droga apreendida foi suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, não há causas agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, dei parcial provimento ao recurso, e apliquei a fração de diminuição pelo tráfico privilegiado em 1/3.

Requer o embargante a aplicação da fração máxima de 2/3 referente ao tráfico privilegiado.

No caso em exame, entendo que deve ser mantido o quantum de diminuição em 1/3, conforme o estabelecido no acórdão tendo em vista a quantidade e qualidade das drogas apreendidas pelo que deve ser mantido a pena definitiva, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa.

Neste sentido é o recente julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A valoração negativa de uma única circunstância judicial, autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal
.

2. A redução da pena na fração máxima pelo privilégio se encontra impossível diante da qualidade de droga apreendida nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

3. Recurso improvido. Decisão unânime. (2018.01461998-17, 188.464, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Para o crime do
art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003
, foi fixada a pena-base em
1 (um) ano e 01 (mês) e 15 dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
considerando apenas as circunstâncias do crime como circunstância judicial negativa, com a seguinte fundamentação:

“Quanto ao delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03 as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois em atenção ao contexto fático entende-se que a arma objeto do delito era utilizada no contexto de traficância.”

Observa-se que a fundamentação do magistrado encontra-se satisfatoriamente motivada, não cabendo qualquer modificação a este entendimento, sobretudo em razão de ter sido afastada do patamar mínimo em apenas 1 (um) mês e proporcionalmente adequada ao caso em concreto.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na pena definida no acórdão objurgado.

Diante o exposto
,
conheço
dos presentes embargos de declaração, entretanto, rejeito-os, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022